Tribunal: TJDFT
Processo: 0716470-21.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0716470-21.2018.8.07.0016 APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A., DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, TELEFONICA BRASIL S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Inclua-se o recurso em pauta de julgamento por videoconferência, para que a advogada Letícia Magalhães Carneiro (petição Id. 64016974) possa fazer sustentação oral. Retire-se o recurso da pauta presencial. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora